Tribunal: TJDFT
Processo: 0737231-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737231-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SIDECIO DOS REIS SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Decisão - Justiça Federal - Incompetência - Não Conhecimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida por Juiz de Direito da Quarta Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não tem competência, pois, para conhecer do recurso. Trata-se de caso clarividente de não conhecimento do recurso. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator